Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728835-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS AGRAVADO: CAIO DE SOUZA SILVA DECISÃO AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTÃO DO SUS interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de cobrança movida contra CAIO DE SOUZA SILVA, que rejeitou a sua impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu, in verbis: “Contestação com Reconvenção no ID n.o 225400440. Réplica e contestação à Reconvenção no ID no 238068809.Alega preliminar de impugnação à gratuidade de justiça É o relato. Decido. Rejeito a impugnação à gratuidade, pois não há elementos que refutem a benesse concedida. Como destaca a própria Requerente o Réu é bolsista e o mesmo comprovou estar em situação que abarca a concessão da gratuidade, ou seja, percepção de rendimentos de até 5 (cinco) salários mínimos. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I." A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeita a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte adversa não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Os arts. 101, caput, e 1.015, inc. V, do CPC referem-se a hipóteses diversas, de rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou de acolhimento do pedido de sua revogação. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a questão em apelação ou em contrarrazões, se o caso, nos termos dos arts. 100, caput e 1.009, §1o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT em diversas oportunidades, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AO VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO QUE BUSCA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ao mitigar a taxatividade das hipóteses de admissão do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o recurso seria cabível fora das previsões do art. 1.015, do Código de Processo Civil, quando se tratar de questão urgente e que fique evidenciada a inutilidade de postergar a análise para eventual apelação. 2. A decisão que rejeita as impugnações ao valor da causa e à gratuidade de justiça não se enquadram em referida exceção. [...] 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1872223, 0705056-06.2020.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como determina a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. [...] (Acórdão 1826653, 0716776-62.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DOS SUPOSTOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. No que concerne à gratuidade, mesmo que essa tivesse sido deferida, o recurso não seria cabível, pois somente é possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o pedido ou acolhe o pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC). 4. Não se vislumbra, no caso em questão, intuito protelatório na interposição do agravo interno. Incabível a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1803785, 0719947-32.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 08/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DO JUÍZO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. EFETIVA REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROIBIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Também não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. O art. 1.015, V, do CPC prevê apenas o cabimento do recurso nos casos de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 3. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões por ocasião de eventual interposição de apelação. [...] 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1687811, 0703677-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) “Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Rejeição da impugnação à gratuidade. Indevida mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) , no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.” (Acórdão 1602167, 0712088-91.2022.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.) Necessário registrar, por fim, que era desnecessária a prévia intimação da agravante-autora para manifestação, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora